Tribunal: TJDFT
Processo: 0751646-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751646-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido liminar, proposta por ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal, visando reformar o acórdão prolatado pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 Na peça inicial (ID 78693546), a Defesa sustenta, em resumo, a ocorrência de erro judiciário no que diz respeito à dosimetria da pena imposta ao requerente, eis que considerados maus antecedentes e reincidência de pessoa diversa, em razão de possuir o mesmo nome do requerente, mas com documentos de identificação e data de nascimento distintos. Aponta a existência de elementos documentais sugerindo homonímia e que a revisão da pena imposta ultrapassa a competência do Juízo da execução penal, razão pela qual deve ser corrigida em sede revisional. Sustenta que a consideração equivocada de folha de antecedentes penais de pessoa diversa acarretou a majoração da pena imposta ao requerente, assim como a fixação de regime de cumprimento mais gravoso. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, até o julgamento final da presente revisão criminal. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar vindicada. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código Penal, nos seguintes termos: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Como regra, a revisão criminal não possui efeito suspensivo. A concessão de tutela de urgência é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração clara de possível erro judiciário, o que, ao menos neste juízo prefacial, se verifica. No caso, a Defesa fundamenta o pedido de revisão criminal no artigo 621, do Código de Processo Penal, em razão da possível ocorrência de erro judiciário por existência de homonímia, o que acarretou o agravamento da pena imposta ao requerente, por considerar os maus antecedentes e a reincidência de pessoa diversa, por ocasião da dosimetria. Com efeito, da leitura da denúncia oferecida contra o requente, observa-se a seguinte qualificação: ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 19/06/1974, natural de Brasília/DF, filho de pai não declarado e Maria Pereira dos Santos, portador do RG n° 1261219 – SSP/DF e do CPF n° 786.258.741-34, residente na QNO 02, Conjunto G, Casa 20, Setor O, Ceilândia Norte/DF ou Quadra 101, Conjunto 15, Casa 20, Recanto das Emas/DF (ID 8696709). Na sentença, o Juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes e agravou a pena na segunda fase por reconhecer a agravante da reincidência (ID 78696709 - pág. 55). Contudo, ao menos nesta análise preliminar, observa-se a possível ocorrência de erro judiciário no que diz respeito à fixação da pena, haja vista que, conforme Atestado de Pena, os processos considerados pelo Juízo e confirmados em sede de recurso de apelação para agravar a pena imposta ao requerente, referem-se a ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS, Masculino, nascido em 05/03/1983, RG: 2342814, filho de MARIA PEREIRA DOS SANTOS, naturalidade: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO (ID 78696722). Dessa forma, considerando a possível utilização de antecedentes penais de homônimo do requente e o fato de que eventual revisão da pena pode ter o condão de modificar, inclusive, o regime inicial de cumprimento que lhe foi imposto, afigura-se prudente o deferimento da medida liminar, até análise aprofundada da questão pelo Colegiado. Conforme informado pela Defesa, o requerente encontra-se solto e exercendo atividade laboral, sendo desnecessária a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a execução da pena imposta ao requerente, nos autos no 0407563-94.2022.8.07.0015, até o julgamento da presente ação revisional. Comunique-se o Juízo da execução. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator